Tribunal: TJMT
Processo: 1013484-66.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013484-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DIVINO DA SILVA DE PINHO - CPF: 353.957.451-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO DA PMMT - INVIABILIDADE - PROCESSO CRIMINAL EM TRÂMITE - AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.º 10.076/2014 - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO DIREITO VINDICADO - ART. 373, I, DO CPC - INEXISTÊNCIA

DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 98, §3º DO CPC.

1.
Se no CPC/1973 a concessão do efeito suspensivo aos recursos era regra geral, com o advento do CPC/2015 passou a ser a do efeito devolutivo, de modo que, na ausência de requisitos como risco de dano grave ou de difícil reparação, deve-se aguardar o julgamento colegiado.

2.
Para figurar no quadro de acesso à
promoção
,
além de atender aos critérios objetivos da Lei 10.076/2014, o militar também deverá contar com idoneidade moral a ser aferida pela Comissão de
Promoção
, inexistindo ilegalidade passível de indenização na decisão que não lhe permite figurar no quadro
de acesso por responder a
processo

criminal.

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.

4. Na hipótese, o autor não se desincumbiu do ônus do 373, I, do CPC, carecendo os autos
da comprovação de que faça jus à promoção em ressarcimento de preterição, considerando não demonstrada a alteração fática da situação processual que obstaculou o seu acesso à pretendida graduação desde quando cumprido o interstício.

5. Comprovados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, por meio dos documentos juntados após interposto o Recurso, justifica-se o deferimento do benefício, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do CPC.

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO DIVINO DA SILVA PINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Ressarcimento por Preterição manejada contra
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 134150948), o Apelante reitera o pedido de concessão das benesses da
gratuidade da justiça
e, no mérito, postula a reforma integral da sentença, alegando, em síntese:

- que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 1994, ocupando atualmente a graduação de 3º Sargento PM, cuja graduação deveria estar ocupando desde
05 de setembro de
2013
e não a partir de
05 de setembro de
2015
.

- não foi incluído na lista de acesso de promoção na época a que fazia jus e quando os demais integrantes de sua turma foram promovidos em decorrência de estar respondendo a Ação Penal, sendo que a disposição constante do art. 24, § 1º, da Lei n.º 10.076/2014 e a do art. 51, § 3º, do Decreto n.º 2.268/2014 ofendem de morte o princípio constitucional da presunção de inocência;

- além disso, não tendo ainda sido admitido na lista de promoção também para
21 de abril de 2015
, por não se enquadrar nas condições dos supra mencionados dispositivos legais, conforme Ata n.º 02/CPP/2015, lavrada em 07/04/2015, e
só acabou sendo promovido em 05 de setembro de 2015
, o que permite concluir que o único impeditivo anterior para a sua promoção a 3º Sargento PM foi o fato de estar respondendo à referida ação penal, que em verdade se refere a crime de menor potencial ofensivo, tanto assim que a ação foi posteriormente redistribuída ao Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.

Por fim, postula o provimento do recurso para que se promova a retificação de sua ficha financeira, retroagindo sua elevação de patente de 3º Sargento para a data em que deveria ter sido promovido, ou seja, em
05 de setembro de 2013
, data em que todos os demais ingressantes da turma de 1994 foram promovidos, devendo receber ainda todas as diferenças salariais que deixou de receber.

Alternativamente, pede que lhe seja concedida a promoção a contar do dia
21 de abril de 2015
, com o pagamento atualizado de todas as diferenças de subsídio que deixou de receber a contar da promoção retroativa, bem como indenização por danos morais não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários recursais (id. 134150951), o Estado de Mato Grosso

sustenta que:

- o Autor/Apelante foi promovido à graduação de 3º Sargento PM em 05/09/2015, com total observância à Lei Estadual n.º 10.076/2014, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios da promoção aos Oficiais e Praças da Ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Recurso tempestivo (id. 134150949).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 135512197).

Preparo não efetuado, em virtude do pedido de justiça gratuita (Certidão em id. 134761193).

Intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira (id. 139888164), o Apelante juntou documentos em ids. 141308653 a 141308670.

Autos conclusos por redistribuição (id. 159610655).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO DIVINO DA SILVA PINHO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Ressarcimento por Preterição manejada contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, o Apelante postula a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira e dos autos se extrai que lhe foi oportunizado apresentar documentos comprobatórios a respeito, o que veio a fazer, trazendo aos autos os holerites dos meses de fevereiro a julho/2022 (id. 141308661), que demonstram o vencimento líquido mensal de R$ 5.905,11 (cinco mil novecentos e cinco reais e onze centavos).

Além disso, a cópia das declarações do imposto de renda dos exercícios de 2018 a 2022, comprovando a existência de dois dependentes e despesas com pagamento de faculdade particular, plano de saúde e odontológico, bem como as demais despesas fixas necessárias para a sobrevivência da família, apresentadas inclusive nos extratos bancários (id.
141308665),
mostram-se suficientes
para comprovar a alegada insuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e artigos 98, caput, e 99, ambos do CPC, extrai-se que, além da possibilidade de se conceder o benefício às pessoas físicas ou jurídicas com insuficiência de recursos, também é definida a forma pela qual se deve requerer o benefício.

Portanto, se o Juízo não vislumbrar fundadas razões para indeferir o pleito, deverá concedê-lo, sob pena de ir de encontro às garantias constitucionais supramencionadas.

Desta forma, em respeito à boa-fé processual, consolidou-se que, para afastar a veracidade do estado de necessidade alegado pelo beneficiário, será preciso perquirir suas condições subjetivas e existenciais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1 (...) 2.
Esta Corte Superior já refutou a utilização do critério objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, pois ‘a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
’ (REsp nº 1.196.941/SP, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 3. Agravo regimental não provido.”
(
STJ. AgRg no AREsp: 626487 MG 2014/0315675-3. Relator Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva
, Terceira Turma.
DJe 07/05/2015) (g. n.)

Anoto ainda que os arts. 98,
caput
e 99, ambos do CPC, disciplinam que o pedido em foco pode ocorrer em qualquer momento processual e pode abranger todos os atos processuais.

Como corolário, considerando que o Apelante anexou documentos capazes de comprovar ausência de recursos financeiros
sem prejuízo do sustento próprio ou da família
, reputo como suficientemente comprovada, neste momento, a sua delicada situação financeira, de modo que
o deferimento da gratuidade da justiça se mostra justificado e provado
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se no direito à promoção para 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o que só veio a ocorrer em
05 de setembro de 2015
, embora o Apelante sustente que faria jus a galgar a referida graduação em
05 de setembro de 2013
, pretendendo seja reconhecido o seu direito à preterição, com o consequente pagamento das diferenças salariais e, inclusive, indenização por danos morais.

Para comprovar o direito vindicado, relata que foi incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 08 de abril de 1994, contando na data da propositura da ação com 23 anos 01 mês e 07 dias de efetivo serviço ativo.

Segundo ainda o relato da inicial, foi promovido a Cabo PM em 05 de setembro de 2009 e, posteriormente, galgou a graduação de 3º Sargento PM em 05 de setembro de 2015.

Entretanto, deveria ter sido promovido dois anos antes, ou seja, em 05 de setembro de 2013, no que só não obteve êxito pelo fato de haver sido concluído pela Comissão de Promoção da PMMT que, naquela oportunidade, não se enquadrava
“nas condições estabelecidas no Art. 21, inciso III e Artigo 24, §1º, inciso I da Lei n.º 10.076 de 31 de Março de 2014, conforme Ata n.º 02/CPP/2015, realizada em 07 de Abril de 2015, a qual restou publicada no Boletim Restrito da PMMT n.º 1222, de 07 de Abril de 2015.”

Com efeito:

“Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças, decidiu não incluir no Quadro de Acesso os Cabos PM:

Sebastião Divino da Silva Pino - Proc. n.º 0/2013 - 2ª Vara Criminal de Rondonópolis - Código: 611831”.

(id.
134150892 - p. 01) (negritei)

De fato, o Autor responde a processo judicial criminal, sendo o Inquérito Policial distribuído à 2ª Vara Criminal de Comarca de Rondonópolis em 22/04/2013, sobrevindo na data do dia
29/07/2016,
o seguinte despacho, leia-se:

“Vistos, etc.

Trata-se de inquérito policial que visa apurar a prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput do Código Penal), praticado por SEBASTIÃO DIVINO DA SILVA PINHO, ocorrido em 05.01.2013, figurando como vítima JOABE SIMEI DE OLIVEIRA.

Com vista dos autos, o ilustre promotor de justiça pugnou pela remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal desta comarca (fl. 41).

É o relatório.

Decido.

A conduta delitiva descrito no artigo 129 do CP possui em seu preceito secundário uma pena compreendida entre três meses a um ano de detenção
.

Com efeito, conforme se nota, o delito em apuração é considerado como sendo de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n° 9.099/95).

Diante do exposto, considerando que os delitos em tela são de menor potencial ofensivo, em consonância com o parecer ministerial, DECLINO a competência deste Juízo e, por consequência, DETERMINO a remessa para o Juizado Especial Criminal desta Comarca
.”

Diante desta situação, inconformado com sua preterição e considerando que os demais membros de sua turma de inclusão foram promovidos em
21 de Abril de 2015
, o Apelante formulou Requerimento Administrativo em 01/12/2015, à Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
requerendo sua promoção por ressarcimento de preterição a contar da data de 21 de abril de 2015
, argumentando que
“(...) este Policial Militar estava na lista para promoção e, no entanto, foi retirado da relação, só vindo a ser promovido em 05 de setembro de 2015.
Tal solicitação, prende-se ao fato de que este Militar na época que constava na lista de promoção, teve seu nome retirado porque havia informações de que estaria processado na Comarca de Rondonópolis-MT, fato, posteriormente, restou provado a inexistência de ação penal com trânsito em julgado em desfavor deste Militar, que possibilitou a promoção, já tardiamente
. (...) venho requerer deste digno Comandante a revisão do ato administrativo de promoção de praça, retroagindo a data de 21 de abril de 2015.”

(id. 134150892 - p. 02).

O requerimento, contudo, restou indeferido pelo Despacho n.º 040/SCP/DGP, da lavra do Comandante Geral Adjunto da PMMT e Presidente da Comissão de Promoções de Praças, ao fundamento de que o Apelante não era possuidor, à época, de
conceito moral favorável para a sua promoção
, em razão do processo criminal em trâmite contra a sua pessoa (id. 134150894 - p.p. 01/02), tal como se extrai do seguinte trecho:

“(...)
O requerente teve o seu processo de promoção analisado para o período de 21 de abril de 2015, através da Ata n.º 02/CPP/2015.

Os membros da Comissão de Promoção das Praças (CPP), após análise das Atas de Inspeção de Saúde, Fichas de Avaliação e Desempenho, Extrato de Alterações, Fichas Individuais da ADF e demais documentos constantes nos processos de promoções encaminhados,
decidiu por unanimidade de votos, deixar de incluir no Quadro de Acesso para as promoções de 21 de abril de 2015 o requerente
.

Considerando que o policial militar não possui o previsto no inciso, III, art. 21 e inciso I, §1º, artigo 24, da Lei n.º 10.076/2014, que dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação
.

(...)

Consta atualmente no processo de promoção do requerente: Proc. n.º 0/2013 - 2ª Vara Criminal de Rondonópolis - Código: 611831.

Em harmonia com o exposto, opinamos que o CB PM Sebastião Divino da Silva Pinho, não faz jus ao que requer
.”
(g.n.)

Por essa razão, foi ajuizada a presente Ação de Obrigação de Fazer, para que a Administração Pública seja compelida a retificar a ficha funcional de
Sebastião Divino da Silva Pinho
, de forma que passe a nela constar que o Autor restou promovido à graduação de 3º Sargento PM desde
05 de setembro de 2013
e,
não
, a contar do dia 05 de setembro de 2015, como ocorreu. De forma alternativa, requer a promoção retroativa na graduação de 3º Sargento PM desde
21 de abril de 2015
, quando os demais militares de sua turma de ingresso lograram ser promovidos à aludida graduação, além do pagamento retroativo da diferença salarial e indenização por dano moral.

O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso.

Do cotejo dos autos, constata-se que em 05 de setembro de 2009 o Apelante,
Sebastião Divino
, foi promovido por antiguidade à graduação de Cabo PM, conforme Portaria n.º 005/CPP-PM/SCP-PMMT (id. 134150897 - p. 01) e em 05 de setembro de 2015, foi promovido por antiguidade à graduação de 3º Sargento PM, conforme Portaria n.º 354/DGP/SCP/PMMT (id. 134150899 - p. 01).

Sobre a promoção, a Lei n.º 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece nos seus artigos 21 e 24:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral
;

(...)

“§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo
.”

“Art. 24.

O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos
:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso
ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.”

“§ 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.”

(g.n.)

O artigo 32 da referida lei também especifica a forma de avaliação de cada requisito citado, que deve ser realizada pela autoridade ou comissão militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador.

Além disso, para a ascensão funcional, o militar deve preencher os requisitos do Decreto n.º 2.268, de 10 de abril de 2014, que regulamentou a Lei n.º 10.076/2014 em relação à promoção dos Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e que, em seu art. 49, prevê as disposições em comum aos quadros de acesso:

“Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei n.º 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

I - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

II - ser considerado possuidor de conceito moral
;

III - ser considerado apto em inspeção de saúde;

IV - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

V - haver vaga; e

VI - ter tempo de serviço arregimentado.”
(g.n.)

Na mesma linha, o artigo 51 do Decreto n.º 2.268/2014 - que regulamenta a mencionada Lei Estadual n.º 10.076/ 2014 - também estipula que:

“Art. 51.
O conceito moral
,
previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

(...)

III - notícia de fato criminoso
ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social;

e

IV - outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.

§ 3º
Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal
ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina
.” (g.n.)

Portanto, o preenchimento do requisito temporal não constitui o único requisito que permite ao militar concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar,
moral
e profissional, conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei Complementar n.º 10.076 de 2014.

Observa-se na Ficha Funcional do Autor/Apelante no id. (134150902 - p.p. 01/02), instauração de Inquérito Policial Militar na data de
14 de janeiro de 2013,
chegando ao conhecimento do Comandante do BPMPA, o Boletim de Ocorrência n.º 2013.4172, narrando que
“(...)
Joabe Simei de Oliveira sofreu tentativa de homicídio em sua residência, localizada na Rua Benedito João Figueiredo, n.º 44, Morada dos Bandeirantes, Rondonópolis/MT, perpetrado em tese pelo
Cb PM Sebastião Divino da Silva Pinho
. (...)”
(g.n.)

Já em 08 de julho de 2013 foi publicada a instauração de Sindicância Acusatória pela Portaria n.º 04/SJD/BPMPA/CESP/2013, determinada pelo Comandante do BPMPA, nos seguintes termos:
“(...)
Tendo chegado ao meu conhecimento, através de Homologação de IPM n.º 02/2013 de 22 de março de 2013, de que o CBPM
Sebastião Divino da Silva Pinho, teria no mês de janeiro do corrente ano se envolvido em prática de crime de Tentativa de Homicídio
, tendo como vítima o Sr. Joabe Simei de Oliveira e em tese cometido Transgressão Disciplinar Residual.
(...)” (id.
134150902 p. 03).

Dessarte, quando pretendeu a sua promoção à graduação de 3º Sargento PM o Apelante tinha pleno conhecimento de que, conforme previsão da Lei n.º 10.076/2014, o seu ingresso no quadro de promoção dependia da avaliação de sua idoneidade moral pela Comissão de Promoção de Praças (Art. 21, Inciso III e Artigo 24, §1º, inciso III), bem como de que, por estar respondendo por ação penal, como tal poderia vir a ser preterido pela CPP e não ser incluído no Quadro de Acesso para promoção a 3º Sargento PM, nos termos do art. 51, § 3º, do Decreto n.º 2.268/2014 acima citado.

Diante disso, o Apelante deveria trazer aos autos a prova do seu direito, ou seja, do resultado que lhe fosse favorável no
processo criminal n.º 0/2013
,
código 611831
, em que figura como autor,

tendo como vítima o
Sr. Joabe Simei de Oliveira,
não bastando mencionar que o referido processo foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal de Rondonópolis, por ser considerado como de menor potencial ofensivo o delito ali apurado.

Tal fato, só por si, não tem o condão de desqualificar a decisão da Comissão de Promoção, que agiu conforme previsão legal na avaliação de ausência de conceito moral adequado peara integral a lista de promoção, mesmo porque o despacho que determinou a remessa dos autos da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis para o Juizado Especial Criminal daquela Comarca foi proferido apenas em
29/07/2016
, data em muito posterior inclusive à sua promoção à patente de 3º Sargento PMMT em
05 de setembro de 2015,
o que

leva a concluir que o motivo para a sua promoção não foi o envio da ação criminal para o Juizado.

Nesse aspecto, inclusive, existe uma lacuna nos autos que não permite concluir quais tenham sido os exatos motivos que levaram a Comissão de Promoção de Praças a posteriormente deferir a inclusão do Apelante na lista de promoção, concedida para a graduação de 3º Sargento, quando havia sido obstada pelo menos por duas vezes e pelos mesmos motivos, ou seja, consistentes no trâmite do procedimento criminal em tese praticado contra
Joabe Simei de Oliveira
, pois não restou demonstrada nos autos qualquer alteração fática da situação processual no período compreendido entre 21/04/2015 e 05/09/20165.

Impende ressaltar, nesse tocante, que se foi desconsiderado o processo criminal de código 611831, relativo ao delito em tese praticado contra
Joabe Simei de Oliveira e que - ao que consta dos autos - foi o único motivo que o impediu de figurar anteriormente na lista de promoção à patente de 3º Sargento PM, nada obsta que, apresentada a solução que lhe tenha sido favorável no aludido processo criminal junto à Corporação, venha a ali requerer e lograr, pela própria via administrativa, o seu pleito à graduação de 3º Sargento não apenas a partir de abril/2015,
mas desde 05 de setembro de 2013
, quando já havia completado o interstício temporal para a promoção de Cabo PM a 3º Sgto PM, mas cuja ascensão viu impedida por força do aludido processo criminal.

É o que prevê o art. 51, § 6º do Decreto 2.268/2014, que trata do reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, como se vê:

“Art. 51. (...)

§ 6º O militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo,
no caso de absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição
.”

Não obstante possa haver situações excepcionais que autorizem a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor produzir aquelas relativas aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do 373, I, do CPC.

Por ora, e conforme acima exposto, a parte Autora não merece êxito em sua pretensão inicial quanto à promoção por preterição, pois não produzindo a prova que lhe incumbia sobre o direito vindicado, as questões de direito e fáticas do caso concreto não permitem solução diversa daquela a que chegou a sentença recorrida.

Não é demais reafirmar, por necessário, que na hipótese de lograr sentença que o favoreça referente ao processo de código originário 611831, que, reafirma-se, foi o único motivo determinante para que tivesse indeferido o seu acesso ao quadro de promoção, e cuja última tramitação noticiada nos autos é aquela vista junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis por ato praticado contra
Joabe Simei de Oliveira,
poderá requerer a promoção em ressarcimento de preterição pela própria via administrativa, ali obtendo o reconhecimento do seu direito ora vindicado, a partir de 05 de setembro de 2013.

Por derradeiro, impende consignar que é do entendimento jurisprudencial pátrio que não importa em
violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, artigo 5º, LVII) a existência de lei impeditiva da inclusão de militar no quadro de acesso à promoção pelo fato de estar ele respondendo a processo criminal
, desde que haja previsão ao acesso por preterição, quando, ao final do processado, logre a absolvição.

É o que se extrai dos seguintes julgados, pertinentes ao tema em discussão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1.
Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição.

2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido
.
”
(STF. RE 356.119, Relatora: Min.
Ellen Gracie
, Primeira Turma, DJe de 7/2/2003) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL
MILITAR

-
EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À
PROMOÇÃO

A 2º SARGENTO - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE
PROMOÇÃO

DE PRAÇAS - INIDONEIDADE MORAL -

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO
. 1 -
Para figurar no quadro de acesso à
promoção
,
além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de
Promoção

de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro
de acesso à
promoção
, em virtude de responder a
processo

criminal
.
2 - A
promoção
do oficial
militar

tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de
Promoção
de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas
anteriormente.

O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à
promoção
do
militar

que
responda
a
processo

criminal
.

A indevida
promoção

de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros
militares
.
”
(TJ/MT - N.U 1011754-12.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/11/2019, publicado no DJE 14/11/2019) (g.n.)

No que pertine ao pagamento de
indenização por danos morais
, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão da promoção no tempo e no modo indicados, questões aqui já debatidas.

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo Autor/Apelante, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Forte nessas razões
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto,
porém, a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do CPC, majoro a verba honorária fixada em favor da parte Apelada em 2% (dois por cento), porém, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC, tendo em vista o benefício da gratuidade da justiça ora deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023